Tribunal: TJDFT
Processo: 0003524-76.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0003524-76.2018.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (fls. 967/973) contra acórdão desta 3a Turma Criminal (fls. 938/950). A Defesa aponta nulidade do julgamento virtual, que ignorou pedido de realização de sustentação oral, apresentando dentro do prazo legal (fl. 934). Alega existência de contradição e obscuridade no v. acórdão que de forma genérica, considerou “firmes e coesas” as declarações das vítimas a respeito de não terem assinado os documentos particulares juntados nos autos. No entanto, não atentou que elas não explicaram como o agravante teve acesso aos documentos de identificação e comprovantes de endereço pertencentes a elas. Além disso, uma das vítimas não fez o exame grafotécnico e que as vítimas Afirma que o acórdão deixou de realizar a distinção dos precedentes invocados pela Defesa, tampouco explicou a razão pela qual a perícia grafotécnica seria indispensável para o processamento de ação cível, mas prescindível para a condenação criminal. Pleiteia que os embargos sejam acolhidos, para anulação do julgamento, a fim de que possa realizar a sustentação oral. Em alternativo, que sejam concedidos efeitos infringentes, para absolvição do embargante por ausência de materialidade e insuficiência de provas da autoria. Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 155 e 158, ambos do Código de Processo Penal e do artigo 926 do Código de Processo Civil. Instada, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos (fls. 978/981). É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE NULIDADE Da análise dos autos, verifica-se que em 2/3/2023 foi publicada a certidão informando que o processo foi incluído na 7a Sessão Ordinária Virtual dessa 3a Turma Criminal, prevista para o período de 13/4/2023 a 20/4/2023, segundo consta à fl. 930. Em 3/3/2023, dia posterior ao da publicação da pauta de julgamento, a Defesa do embargante apresentou petição nesses autos eletrônicos (fl. 934) requerendo expressamente designação de sessão de julgamento que possibilitasse realizar sustentação oral. Percebe-se, portanto, que a Defesa apresentou petição dentro do prazo destinado à inscrição para sustentação oral em sessão de julgamento por videoconferência que, nos termos do artigo 9o da Portaria GPR no 948/2022 editada por este Tribunal de Justiça, se inicia a partir da “publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão na qual o processo está pautado”. No entanto, apesar do requerimento da Defesa, o processo foi mantido na sessão virtual e julgado em19/4/2023 (ID 45917908). Assim, a Defesa do embargante não teve a oportunidade de fazer a sustentação oral durante a sessão de julgamento, o que representa violação aos princípios da ampla defesa e contraditório. Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes: 1. O entendimento deste STJ é no sentido de que "havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento. [...] (AgRg no HC n. 733.034/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) 1. Realizado o pedido de sustentação oral pela defesa dentro do prazo regimental e transcorrida a sessão de julgamento sem que que lhe fosse oportunizada a manifestação requerida, impõe-se declarar a nulidade do julgamento com nova inclusão em pauta e intimação das partes para que possam, caso queiram, fazer a defesa oralmente. 1.2. Julgamento anterior anulado. (Acórdão 1681074, 00059995720178070004, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023.) 1. Havendo solicitação expressa e tempestiva, a ausência de intimação do patrono constituído para a sessão de julgamento do habeas corpus, para garantir-lhe o direito de sustentação oral, implica cerceamento de defesa e, portanto, nulidade do julgamento. (Acórdão 1330107, 07486108820208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021.) Assim, acolho a preliminar de nulidade do julgamento do recurso de apelação e determino a inclusão dos autos em pauta presencial, com o objetivo de permitir a sustentação oral pela Defesa. Declarado nulo o julgamento, perdem o objeto as impugnações ao acórdão dele decorrente. Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar nulo o julgamento realizado em 19/4/2023, determinando que a apelação criminal seja incluída em pauta presencial, com a devida intimação da Defesa a fim de realizar sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de maio de 2023 18:39:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora